Tribunal: STF
Processo: Inq 2872
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-13
Data de publicação: 2015-10-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Recursos quem buscam, diante da jurisprudência desta Suprema Corte que inadmite embargos declaratórios opostos contra decisão monocrática, esclarecer suposta contradição na decisão agravada.



    2. O provimento jurisdicional da decisão agravada não é contrário aos interesses dos agravantes, razão pela qual carecem de interesse recursal.



    3. Agravos regimentais não conhecidos.